Tribunal: TJMT
Processo: 0001526-76.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001526-76.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 205.080.001-06 (APELANTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ANTONIO CARLOS NUNES PERPETUO - CPF: 208.158.086-15 (APELADO), FERNANDA MARIA CICERO DE SA FRANÇA - CPF: 688.829.041-72 (ADVOGADO), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS NUNES PERPETUO - CPF: 208.158.086-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL-
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL C/C INDENIZAÇÃO POR MORAIS E MATERIAIS
– INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E EXECUÇÃO FISCAL – ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR – MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CABIMENTO -
HONORARIOS ADVOCATICIOS MAJORADOS DEVISO A FASE RECURSAL -

APELO PROVIDO.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

Considerando as particularidades do caso,
o valor arbitrado na sentença para indenizar os danos morais (R$ 5.000,00) deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, para que atenda o caráter reparatório e punitivo da condenação, sem provocar o enriquecimento imerecido.

H
onorários advocatícios majorados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA (ID 85433531 - Pág. 1 a 10)
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT
, na
Ação de Anulação de Débito Fiscal c/c Indenização por Morais e Materiais n° 0001526-76.2012.8.11.0041
,
proposta pelo apelante em face do MUNICIPIO DE CUIABÁ, que
reconheceu a ilegitimidade passiva de Antônio Carlos Nunes Perpétuo, anulou os créditos tributários cobrados do apelante, dos quais não é contribuinte (referente a imóvel matrícula n° 16.111, livro 02, no Cartório de Registro de Imóveis da Quarta Circunscrição Imobiliária de Cuiabá), e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mais honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação
. (ID
85433529 – Pág. 1 a 3)

Nas razoes recursais, o apelante pretende a majoração do valor da indenização, reforçando o sentido punitivo e pedagógico da condenação.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, e condenação do recorrente ao pagamento do ônus sucumbencial pela fase recursal. (ID 85433535 – Pág. 1 a 3)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
ajuizou
Ação de Anulação de Débito Fiscal c/c Indenização por Morais e Materiais
em face do MUNICIPIO DE CUIABA e
ANTÔNIO CARLOS NUNES PERPÉTUO
aduzindo que,
erroneamente foi cobrado por créditos tributários relativos a IPTU de imóvel do qual não é proprietário, créditos esses que foram inscritos em dívida ativa e objeto de execução fiscal, impedindo-lhe de obter certidão negativa para fins de posse em concurso público no qual foi aprovado.

Após oportunizar o contraditório e a instrução processual, o magistrado singular
reconheceu a ilegitimidade passiva de Antônio Carlos Nunes Perpétuo, anulou os créditos tributários cobrados (referente a imóvel matrícula n° 16.111, livro 02, no Cartório de Registro de Imóveis da Quarta Circunscrição Imobiliária de Cuiabá), e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mais honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação
. (ID
85433529 – Pág. 1 a 3)

A irresignação da parte apelante versa somente quanto ao valor da indenização por dano moral, a qual pretende majoração.

São esses os fatos a serem analisados.

A situação
sub judice
, protesto indevido de título e inscrição em dívida ativa, configura dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação da extensão do dano, sendo este evidenciado pelas circunstâncias do fato, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

(...)

2.
Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova
" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

(...)

5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1617329/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)

Há ainda de ser levado em consideração que o apelante buscou, em vão, solucionar o impasse na esfera administrativa, além de não ter tomado posse no concurso para o qual foi aprovado (SANECAP), devido a exigência de certidão negativa.

No que tange ao valor arbitrado a título de indenização pelo abalo moral, insta consignar que não há um critério estabelecido por lei para fixar o valor da indenização dos danos morais, cabendo ao julgador, de acordo com o seu prudente arbítrio e sopesando as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica do ofendido e do ofensor, estimar uma quantia que se mostre razoável e proporcional.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105),
in verbis
:

“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral,
deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro.

A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais
. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador.
Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes
”. (Grifei)

Desta via, importa observar que o valor fixado deve servir para impedir que o causador do dano promova atos da mesma natureza, além de promover a efetiva compensação do abalo experimentado, sob pena de implicar em enriquecimento sem causa.

Deve-se ainda estimar as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, de inibir a conduta abusiva.

O Município reconheceu o erro quando alterou o cadastro do contribuinte registrado como proprietário do imóvel que deu causa aos débitos.

Logo, a responsabilidade pelo infortúnio foi integralmente produzida pela municipalidade, os prejuízos suportados pela parte apelante foram inúmeros, e a reparação por dano moral possui caráter de compensação do prejudicado versus inibição da conduta abusiva por parte do ofensor.

Quanto à capacidade econômica do causador do dano,
in casu
, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, por ser o maior município do Estado, tem condições de arcar com o dano provocado com valor maior ao fixado na sentença.

Considerando as particularidades do caso e os fatores acima expostos,
entendo que o valor arbitrado na sentença para indenizar os danos morais (R$ 5.000,00), deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, para que atenda o caráter reparatório e punitivo da condenação, sem provocar o enriquecimento imerecido.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso para majorar a indenização por dano moral de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais). H
onorários advocatícios majorados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022